Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701208-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANE MARTINS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante. A recorrente pretende a concessão de tutela de urgência “(...)para determinar ao Distrito Federal, mais especificamente à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a manutenção do benefício à Autora sem que importe em nenhuma retirada de direitos, ou seja, mantidos os Serviços Voluntários Gratificado (S.V.G) já inscritos e vindouros, de forma concomitante ao direito de lactação dentro de sua jornada de trabalho até a idade de 24 meses da filha, sob pena de multa diária por descumprimento.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 61 da Lei Complementar no 840 de 2011 trata da concessão de horário especial de trabalho a determinados servidores em razão de suas condições pessoais. O § 6o do art. 61 dispõe que “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”. Por outro lado, o art. 4o da Lei Distrital 6.374/19 dispõe que “Fica vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido.” Portanto, considerando a própria natureza benéfica da norma, não é possível conceder-lhe interpretação extensiva para obter o alcance desejado pela agravante, ou seja, de que não se trata de horário especial, mas sim intervalo intrajornada. Nestes termos, nesta fase de cognição sumária, não há elementos que permitem aferir pela ilegalidade do ato administrativo que vedou a realização de serviço voluntário durante o período de gozo do horário especial de trabalho para amamentação. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora